Tribunal: STF
Processo: Rcl 49476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 646. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 646 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, confirmou a sentença que julgou procedente o pedido para flexibilizar a imposição legal de limite etário máximo para inscrição em certame público.



    2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao aplicar à hipótese dos autos o Tema 646, tendo em vista que o limite etário para o ingresso nas carreiras de segurança pública e, para o caso em apreço, na Polícia Militar Estadual, teve por fundamento a exceção prevista no artigo 2º, parágrafo único, da Lei estadual nº 12.307/2005, que prevê que os limites máximos de idade de que trata o inciso XI do referido artigo não se aplicam aos militares estaduais.



    3. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.